Tribunal: TJBA
Processo: 8045638-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045638-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMARA FIEL DE SOUZA

Advogado(s)
:
NICIA NOGUEIRA DIOGENES SANTOS DE ABREU, CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO ILÍCITO. HOMICÍDIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS EM FAVOR DE COMPANHEIRA DA VÍTIMA FATAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da ação indenizatória nº 8060888-04.2025.8.05.0001, ajuizada por dependentes da vítima fatal de disparo efetuado por policial militar do Estado da Bahia durante perseguição a meliantes. O
decisum
de origem deferiu alimentos provisionais em favor de Gilmara Fiel de Souza, companheira do falecido, em sede de tutela de urgência. O agravante sustenta ausência de comprovação suficiente da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de alimentos provisionais à companheira da vítima fatal, diante da alegada fragilidade probatória da união estável e da dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
e comporta apenas análise perfunctória, restrita à verificação da legalidade e plausibilidade da decisão agravada.

4. A escritura pública de união estável, ainda que lavrada
post mortem
, é documento dotado de fé pública e pode constituir indício probatório relevante, especialmente quando corroborado por outros elementos constantes dos autos.

5. A existência de prole comum, representada pelo filho menor do casal, constitui forte indício da convivência
more uxorio
e reforça a plausibilidade da alegada união estável.

6. Fotografias, comprovantes de residência e depoimentos de familiares próximos da vítima corroboram a coabitação e a convivência pública do casal, superando a alegada fragilidade da prova documental isolada.

7. Em sede de tutela de urgência, basta a demonstração da probabilidade do direito, não sendo exigida prova plena da união estável, a ser confirmada em instrução probatória.

8. A dependência econômica decorre da essência da união estável, fundada na mútua colaboração entre os companheiros (CC, art. 1.724), e não é afastada pela alegação de renda própria da companheira.

9. O perigo de dano resta configurado em desfavor da companheira e do filho menor, que necessitam dos alimentos para a subsistência.

10. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impondo a reparação em caso de ato ilícito que cause morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8045638-31.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
,
e, como agravada
,
GILMARA FIEL DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)